Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com posterior conversão da prisão em preventiva pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, inexistência dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, desproporcionalidade da medida, condições pessoais favoráveis, alegada negativa de autoria, estado de saúde do paciente e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, requerendo a concessão da liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis; (iii) determinar se as condições pessoais do paciente, o estado de saúde alegado e a eventual aplicação do tráfico privilegiado autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de negativa de autoria, por se tratar de matéria de mérito da ação penal.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva demonstra a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante e pela apreensão de diversas porções de cocaína e maconha.
5. A custódia cautelar encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas, da dinâmica do delito, da fuga com direção perigosa e do risco concreto de reiteração delitiva.
6. A existência de condenação penal recente por tráfico de drogas, bem como de passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude, revela periculosidade social e habitualidade delitiva, legitimando a prisão preventiva.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes às peculiaridades do caso concreto, não sendo aptas a resguardar a ordem pública.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como idade, primariedade técnica, residência fixa e condição de estudante, não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
9. A alegação de eventual aplicação do tráfico privilegiado constitui argumento hipotético, dependente de instrução probatória, insuscetível de análise na via estreita do habeas corpus.
10. A alegada condição de saúde do paciente não foi enfrentada na decisão impugnada, além de inexistir comprovação de impossibilidade de tratamento no sistema prisional, inexistindo ilegalidade manifesta.
11. As providências determinadas pelo Juízo de origem quanto à apuração de supostas agressões policiais e à verificação da saúde do custodiado demonstram observância ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 5.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1903298, HC no 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 8.8.2024; TJDFT, Acórdão no 1917808, HC no 0734429-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.9.2024.